Tribunal: TJBA
Processo: 0001553-95.2011.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001553-95.2011.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

APELADO: RODRIGO WAGMACKER - ME

Advogado(s)
:
AECIO ADAO PETSOLD, WLISSES LUCAS PARANHOS

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (LUCROS CESSANTES). PROPRIEDADE DO VEÍCULO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO QUANDO DE SUA AQUISIÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA Nº 375, NOS MOLDES EM QUE EDITADA PELO C. STJ.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA BAIXA DO GRAVAME. LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA À TABELA FIPE. REDUÇÃO INADMISSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001553-95.2011.8.05.0256
, de TEIXEIRA DE FREITAS, em que figura como apelante
BANCO VOLKSWAGEN S/A.
e, como parte apelada,
RODRIGO WAGMACKER – ME.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça